Tribunal: TJBA
Processo: 8001801-71.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001801-71.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IONILDA MONTE SANTO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ETIDES YURI PEREIRA QUEIROS, JULIA SIMOES NERIS

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
VIRGINIA SANTANA CORREA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITIV. ART. 148 DO CTN. TEMA 1113/STJ: O valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio. INSTAURADO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. SEGURANÇA DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001801-71.2023.8.05.0039
, em que é Apelante
IONILDA MONTE SANTO OLIVEIRA
e Apelado o
MUNICIPIO DE CAMAÇARI.

Acordam
, os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, pelas razões constantes do Voto da Exma. Desembargadora Relatora.